Tribunal: TJMT
Processo: 0013681-87.2007.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013681-87.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (APELANTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), JOAO BENEDITO GONCALVES NETO - CPF: 039.143.301-63 (APELADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.088.321-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito Mutuo dos Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
, com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Monitória, ajuizada em face de
Joao Benedito Goncalves Neto
, pronunciou a prescrição da pretensão formulada, razão pela qual julgou o processo extinto, na forma dos artigos 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque a ausência de citação não teria decorrido de desídia sua, mas sim por motivos inerentes ao próprio judiciário, já que houve a substituição do oficial de justiça

Alega que não incorreu em qualquer conduta desidiosa, incidindo, na hipótese, a Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Esta monitória foi extinta, pelo reconhecimento da prescrição, porque a cooperativa exequente, ora apelante, não logrou êxito em promover a citação do réu, em tempo hábil, capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Com efeito, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, impende analisar se houve, ou não, desídia do apelante em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

Pois bem.

Ajuizada esta ação em
11/07/2007
, o despenho inaugural foi proferido em
17/07/2007
, tendo o mandado de citação sido expedido em
23/07/2007
(id. 8175690).

Em
21/02/2008
sobreveio a certidão de id. 8175693, noticiando o fracasso na primeira tentativa de citação do requerido.

Não obstante, somente em
23/08/2010
, ou seja, após decorridos mais de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses da certificação do ato, sobreveio a manifestação da cooperativa, inaugurando, aí, a cadeia de atos desidiosos, ensejadores da prescrição reconhecida.

Com efeito, da detida análise do caderno processual, é possível constatar a inação da instituição financeira em realizar as diligências que lhe competia para promover o regular andamento do feito, muitas vezes atendendo a destempo às provocações do juízo, outras vezes deixando, simplesmente, de atendê-las, e, em outras situações, pugnando pelo deferimento de medidas incabíveis à fase procedimental a ele inerente, a exemplo do pedido de bloqueio de valores em contas bancárias (id. 8175732), a despeito da inexistência de título executivo, embasador da pretensão.

Ao todo, durante mais quase 10 (dez) anos de tramitação do processo, sem qualquer resultado positivo nas poucas diligências efetuadas, a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital,
em tempo hábil
, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia ao autor requerer sua citação por edital, o que só ocorreu após o decurso do prazo prescricional (id.

8175741).

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão, pois a cooperativa apelante deixou de promover a citação tempestiva do apelado.

Como já se passaram mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação sem a citação do devedor, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória, uma vez que superado o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Por conseguinte, é inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022